Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-42.2024.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Seguro prestamista – Autora que não se desincumbiu em comprovar abusividade da contratação ou de que o contrato de seguro seria condicionante ao financiamento, tampouco que a taxa de juros seria menor – Autora que optou pela contratação – Venda casada não configurada – Contrato

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Seguro prestamista – Autora que não se desincumbiu em comprovar abusividade da contratação ou de que o contrato de seguro seria condicionante ao financiamento, tampouco que a taxa de juros seria menor – Autora que optou pela contratação – Venda casada não configurada – Contrato encerrado – Presunção de que a autora se beneficiou da contratação – Álea do negócio que foi suportada pela seguradora durante a vigência da contratação, sendo incabível a devolução do prêmio de seguro após o encerramento do contrato - Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO